Tribunal: CARF
Processo: 10830.721083/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721083/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.889 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
COIM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu direito
creditório, não cabendo transferir esse mister à atividade fiscalizatória. O
princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento
probante, mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar
seu direito, em especial quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir
com este ônus
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)
para eventuais participações), Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721083/2009-00
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721083/2009-00

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte de
meu relato o relatório do acórdão no 14-59.704, da 14a Turma da DRJ/SPO, de 21 de março de
2016:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS-Exportação, de no
20081.85462.131008.1.1.08-9358, enviado em 13/10/2008, no valor de R$ 624.614,59.
Utilizando-se desse crédito enviou o contribuinte as seguintes declarações de
compensação: 12711.12378.131008.1.3.08-3271; 32967.73465.111108.1.3.08-4975 e
22046.91088.060809.1.7.08-3545.
A fim de atestar a veracidade do crédito pleiteado, foi instaurada ação fiscal junto ao
contribuinte, mediante Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.04.00-2010- 00154-0.
Durante o curso da fiscalização, o interessado foi intimado a apresentar livros contábeis
e fiscais , notas fiscais de saída, notas fiscais e documentos de aquisição de bens que
deram ensejo aos créditos das contribuições, bem como outros documentos. Da posse
destes, procedeu a fiscalização à análise documental, conforme relatado às e-fls. 23, da
qual resultou a glosa de R$ 604.125,20.
Consta da Informação Fiscal constante das fls. 22-24:
2.1. Intimado a esclarecer as divergências apuradas pela fiscalização, o contribuinte
apresentou arquivos digitais que corroboram as bases dos créditos e das contribuições
que foram apuradas pela fiscalização sobre o arquivo digital de notas fiscais de
entrada e de saída, em consonância com os valores informados no DACON.
(...)
3.1. Constatamos que ocorreu apuração de excedente de saldo credor em todo o
período analisado.
Assim, foi elaborada a planilha "A N E X O II", em anexo, onde estão detalhados os
valores dos créditos e das contribuições ao PIS e da Coflns, mês a mês, com os
respectivos saldos credores passíveis de RESSARCI MENTO/COMPENSAÇÃO no
trimestre.
3.2. Frise-se que os valores divergentes estão de acordo com aqueles informados pelo
contribuinte nos DACON.
Com base no direito creditório apurado, foi proferido Despacho Decisório
DRF/CPS/1010/2011, homologando parcialmente as compensações pleiteadas, restando
saldo devedor em algumas delas.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando erros
de preenchimento de diversas linhas do DACON, como segue:
A Requerente, equivocadamente, informou na "Ficha 14 - Controle de Utilização dos
Créditos no mês — PIS/Pasep - Regime Não-Cumulativo - Crédito: Crédito de
Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação", linha 12 do
DACON de abril de 2008. o valor de R$ 86.827,28 (doe. 05), sendo que o valor correto
e efetivamente utilizado pela Requerente naquele mês foi R$ 0,00.
Da mesma forma, a Requerente, equivocadamente, informou na "Ficha 14 - Controle de
Utilização dos Créditos no mês - PIS/Pasep - Regime Não- Cumulativo - Crédito:
Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação", linha 12
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721083/2009-00

do DACON de maio de 2008. O valor de R$ 30.832,63 (doe. 06), sendo que o valor
correto e efetivamente utilizado pela Requerente naquele mês foi R$ 4.762,39 (ou seja,
R$ 26.070,24 a menos).
Nesse sentido, o valor de R$ 64.181,31, que é a soma do crédito de PISExportação
utilizado no 2° trimestre de 2008, é composto pelo valor de R$ 4.762,39, referente ao
crédito de PIS-Exportação utilizado no mês de maio de 2008, somado ao valor de R$
59.418,93, referente ao crédito de PIS-Exportação utilizado no mês de junho de 2008 -
considerando que em abril de 2008 não houve utilização do citado crédito.
O mesmo também ocorreu no mês de maio de 2008, em que a Requerente informou o
valor R$ 0,00 na linha 12 da "Ficha 14 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês -
PIS/Pasep - Regime Não-Cumulativo - Crédito: Crédito de Importação Vinculado à
Receita de Exportação" do DACON de maio de 2008 (doe. 06), enquanto deveria ter
informado o montante efetivamente utilizado, no valor de R$ 26.070,24.
O saldo de R$ 112.897,52, utilizado nos meses de abril e maio de 2008, nos termos
mencionados nos dois parágrafos acima, eram passíveis de utilização, conforme se pode
comprovar na Ficha mencionada acima dos DACONs dos meses em análise (doe. 05 e
doe. 06).
Em outras palavras, a Requerente, em que pese ter utilizado a totalidade do saldo
remanescente de PIS-Importação no valor de RS 112.897,52 para abater o saldo de PIS
devido em abril e maio de 2008 - e não o crédito de PIS-Exportação - apenas deixou de
informar corretamente tal utilização no DACON correspondente. A compensação
efetiva da PIS dos meses de abril, maio e junho de 2008 com crédito de PIS-Exportação
foi, em verdade, no montante de R$ 64.181,32 e não R$ 177.078,84 conforme
informado pela Requerente no DACON apresentado.
Com a utilização do crédito de PIS-Importação nos termos mencionados no parágrafo
anterior, a Requerente manteve como saldo de crédito de PISExportação ao final do 2°
trimestre de 2008 o valor de R$ 624.614,59, correspondente ao saldo inicial do trimestre
no montante de RS 546.889,52, somado a R$ 141.906,39 gerado no período, menos o
valor efetivamente utilizado, no montante de R$ 64.181,31.
(...)
A seguir, discorre a contribuinte sobre o fato de ter informado o crédito de mais de um
trimestre em um mesmo Perdcomp e que isso não a impede de pleitear seu direito
creditório, tendo em vista o postulado da verdade material:
De fato, deveria a Requerente ter apresentado mais de um PER/DCOMP pedindo o
ressarcimento dos créditos de PIS-Exportação em análise, de forma a cumprir com a
disposição da Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008, que trata
dos aspectos meramente formais do ressarcimento dos créditos sob análise e que dispõe
em seu artigo 28 que “cada pedido de ressarcimento deverá: I – referir-se a um único
trimestre calendário”.
(...)
Em resumo, o crédito não poderia ter sido glosado apenas PER/DCOMP contemplar o
saldo de crédito de mais de um trimestre.
(...)
Após a comprovação inequívoca da origem e existência do crédito sob análise, claro
está que os argumentos constantes do Despacho Decisorio ora recorrido não podem
prevalecer apenas em razão da ocorrência de pequeno equívoco de preenchimento do
PER/DCOMP, nos termos mencionados acima.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721083/2009-00

Requer ao final o acolhimento da manifestação de inconformidade, demonstrada a
insubsistência e improcedência do indeferimento do seu pleito.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo o acórdão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
COMÉRCIO
EXTERIOR.
CRÉDITOS.
UTILIZAÇÃO. CONDIÇÕES.
A Administração Tributária pode, nos limites definidos em lei, estabelecer as condições
para o exercício do direito à compensação/restituição de créditos tributários. A partir de
dezembro de 2005, o crédito utilizado na compensação deverá estar vinculado ao saldo
apurado em um único trimestre-calendário.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AFRONTA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material, quando a matéria
questionada não trata apenas de aspecto formal, mas sim de real. Condição para o
exercício de um direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte recorrente interpôs
o recurso voluntário, oportunidade em que repisa os argumentos trazidos pela manifestação de
inconformidade.
Passo seguinte o processo foi enviado ao CARF para julgamento, e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721083/2009-00

O presente processo trata de direito creditório pleiteado pela recorrente sem a
apresentação de documentação de sua escrita contábil que pudessem dar demonstrar a certeza e
liquidez dos créditos objeto dos pedidos de restituição e compensação.
I – princípios do contraditório, ampla defesa e verdade material
A recorrente em seu recurso voluntário alega que, em atendimento ao princípio da
verdade material, deveria a autoridade fiscal ter procedido de ofício a análise de sua
contabilidade para a apuração e quantificação do crédito tributário objeto do pedido de
restituição e compensação.
Entretanto, entendo que o pedido não merece prosperar.
Não há que se falar em ofensa ao princípio citado pela recorrente, vez que a
decisão guerreada se volta à análise dos elementos dos autos e concluindo que não há prova do
crédito alegado.
Tendo considerado como insuficientes os documentos apresentados pressupõe a
análise, caindo por terra os argumentos de nulidade da decisão por ofensa ao princípio da
verdade material.
Correta ainda a decisão de piso quando esclarece que o ônus da prova, nas
situações em que temos o requerimento de restituição e compensação de créditos supostamente
indevidos, recai sobre o sujeito passivo, sendo certo que, não há que se falar em obrigatoriedade
de diligência por parte da autoridade fiscal, uma vez que toadas as provas documentais deveriam
ter sido apresentadas junto com a manifestação de inconformidade da recorrente.
Certo é que não podemos deixar de observar que existem regras processuais
claras, que regem o contencioso administrativo, regulando a instrução probatória, não cabendo
ao julgador afastar tais regras em face de aplicação indevida de eventuais princípios. Assim, a
aplicação de princípios como aquele do formalismo moderado ou da verdade material não dever
abrir caminho para o afastamento de regras que servem, para a concretização de outros princípios
jurídicos, sobretudo os processuais.
Destarte, afasta-se as alegaçõ0es de não observância da verdade material.
II – Ônus da prova do direito creditório
Conforme mencionado acima no presente processo não se discute o direito ao
crédito de pagamento indevido de tributo, mas sim a prova efetiva da existência do crédito, vale
dizer, por meio de documentação contábil e fiscal hábil.
No presente caso, a Recorrente não trouxe aos autos documentos necessários e
substanciais à comprovar suas alegações e demonstrar a origem do crédito pleiteado, alegando,
pura e simplesmente que em seu favor saldo de crédito de contribuições que deveria ter sido
considerado de ofício pela autoridade fiscal.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721083/2009-00

Com efeito, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do
CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar
a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.(...)" (Processo n.o
11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401003.096)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado2, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do
tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já
haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como
isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do
Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A
desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo
ou extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição equivalente a do
réu no processo civil”.
Soma-se a isso, que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se
acompanhada por documentos hábeis à comprovar a origem do crédito pleiteado, conforme
previsão contida no artigo 26, do Decreto no 7574/20113.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
3 Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721083/2009-00

III – Conclusão
Por todo a acima exposto, voto em negar provimento a recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital